Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732060-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO GOMES LAURINDO IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESPACHO Considerando que houve declínio da competência para o Juízo da Justiça Federal, com envio de documento recebido e não lido (id. 40241927/40241934). Em sendo assim, aguarde-se estes autos em Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, em tendo ocorrido a distribuição do feito naquele Juízo Federal, e sem outros requerimentos, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora